Tribunal: STF
Processo: RE 1520403
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 16, p. 1-2):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE EM AGIR. JURIDICIDADADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu sem julgamento do mérito ação ajuizada com o objeto de obter o reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por ser portadora de doença grave. 



    2. A sentença não merece reforma. De fato, não há como admitir que a parte opte por formular toda a sorte de requerimentos administrativos diretamente junto ao Poder Judiciário, sem ter anteriormente apresentado sua pretensão administrativamente. 



    3. Assim, não pode a parte pretender, por exemplo, que a pretensão de registro de um novo medicamento seja apresentado ao Judiciário sem antes ser submetida a Anvisa; que o pedido de registro de uma patente seja objeto de uma ação judicial sem ser submetido previamente ao INPI ou que o pedido de restituição de imposto de renda o seja sem ser demanda a Receita Federal. 



    4. Registre-se que não há que se falar na alegada notória dificuldade de reconhecimento de isenções por parte da Receita Federal, pois o exame no caso, nem é feito pela Administração Tributária, mas por qualquer junta médica oficial. 



    5. Assim, necessário que a pretensão seja buscada administrativamente, podendo a parte, por exemplo, seguir as orientações trazidas em https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-isencao-doimposto-de-renda-por-doencas-previstas-na-legislacao-tributaria para ser examinada por junta médica do INSS. 



    6. Recurso DA PARTE AUTORA não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Condenação do recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa ante a concessão da assistência judiciária.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial que tenha por finalidade isenção de imposto de renda por doença grave. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que não se aplica a orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014. Por ocasião do julgamento, registrou-se a ementa que segue transcrita, no que importa para o caso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)”



    Como se pode observar, o feito submetido à sistemática da repercussão geral analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial.



    Ocorre que no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito a isenção tributária, bem como o da repetição de eventual indébito reconhecido, questão de natureza tributária.



    Nesse contexto, a situação dos autos, além de não revelar pedido de concessão de benefício previdenciário e nem pretensão análoga, quando muito, se aproxima mais da situação em que se pretende a “revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido”, em que a orientação do STF é de afastar a necessidade do pedido administrativo prévio para acesso ao judiciário, “uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.299.092, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.090.535, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 30.11.2017; ARE 1.083.122, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 05.12.2017.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor, dando-se seguimento a análise da ação.



    Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente